Tribunal: TJDFT
Processo: 0709010-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709010-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: ADACLEINE FERREIRA DA SILVA MELO D E S P A C H O De acordo com a aba de expedientes dos autos eletrônicos de origem (no 0716584-21.2017.8.07.0007), junto ao módulo de 1a instância do PJe, a agravante foi intimada, na pessoa de seu advogado, em 03/03/21, de modo que o prazo teria se exaurido em 24/03/21. Assim, intime-se a agravante para justificar a tempestividade do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator